Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707277-07.2021.8.07.0006 RECORRENTE: IVAN PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RENDIÇÃO. GRAVE AMEAÇA CONSTANTE. CONDUTA EXACERBADA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Extrapola a normalidade do tipo e justifica a exasperação da pena-base pela análise negativa das circunstâncias do crime, o fato de o delito ter sido realizado por meio de violação de domicílio, com a rendição da vítima e emprego de ameaça constante durante toda ação delitiva. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 3. A quantidade de pena de multa mostrou-se exacerbada, merecendo ser reduzida para ser fixada de forma adequada e proporcional com a pena corporal aplicada. 4. O arbitramento de valor para a indenização da vítima encontra amparo no inciso IV do artigo 387, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008), permitindo ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. 5. Houve pedido expresso de reparação mínima de danos na denúncia e a vítima apresentou relatos firmes de que o réu subtraiu a quantia de R$100,00 (cem reais) e o seu aparelho celular (o qual foi recuperado após o fato), o que foi confirmado pelo acusado em seu interrogatório, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa. Adequada, portanto, a condenação do réu ao pagamento da importância mínima de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que deverá ser devidamente atualizada 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e 387, inciso IV, do CPP, pugnando pelo afastamento da exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, bem como da fixação de reparação a título de danos materiais, pois lastreada em depoimento unilateral da vítima, sem prova do montante do prejuízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A individualização da sanção está sujeita à revisão no recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade, situação não ocorrida nos autos. 3. A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP” (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial com relação ao indicado malferimento ao artigo 387, inciso IV, do CPP, concernente ao pleito de afastamento da indenização a título de danos materiais, pois rever as conclusões do acórdão combatido demandaria o revolvimento do material fático-probatório do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030